Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ADEQUAÇÃO A ENTENDIMENTO VINCULANTE. DIFAL/ICMS. ADIS NoS 7.066, 7.070 E 7.078. LEI COMPLEMENTAR No 190/22. PRODUÇÃO DE EFEITOS. NOVENTA DIAS DA PUBLICAÇÃO.

1. É possível a adequação do julgado embargado à decisão de caráter vinculante, como aquela proferida em ação direta de inconstitucionalidade.

2. Na esteira do que decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078, é possível a cobrança do Difal-ICMS no mesmo exercício de publicação da Lei Complementar no 190/22, mas respeitando-se o prazo de início da produção de seus efeitos, de noventa dias, consoante expresso em seu art. 3o.

3. Embargos declaratórios parcialmente providos, com efeitos infringentes. Apelo do Distrito Federal e reexame necessário parcialmente providos.